Tribunal: TJMT
Processo: 1001426-40.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001426-40.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALAN CALACIO MOTA - CPF: 048.374.051-93 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS - CPF: 036.756.761-02 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR - CPF: 050.944.481-45 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001426-40.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Claro S/A

Recorrido(s):

Alan Calacio Mota

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO CONTRATADO. TÉRMINO DE PLANO PROMOCIONAL. CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUMENTO REGULAR. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

A regulamentação administrativa prevê a possibilidade de alteração do plano de serviços, além de sua extinção (art. 52, Resolução 632 da ANATEL), desde que haja notificação prévia do consumidor.

Não pratica ato ilícito a concessionária de telefonia que concede benefício promocional por um período, e, posteriormente, encerrado o prazo, reajusta o preço com a concessão da ampliação dos benefícios, se previamente notifica o consumidor.

Se não restou demonstrada conduta indevida da empresa de telefonia quanto ao aumento no valor das faturas, tendo em vista que se trata de fim de plano promocional, não há prática de ato ilícito gerar indenização por dano moral e material.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto Posto
, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PARCIAL
DO PEDIDO INICIAL,
para:

a)
CONDENAR
a reclamada
CLARO S/A,

ao pagamento
de indenização por danos morais
, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
ao reclamante
ALAN CALACIO MOTA
, valor esse acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

b) Como consequência da presente sentença,
DECLARO INEXISTENTE
o contrato de telefonia vigente entre as partes a partir de 13.05.2020, bem como débitos eventualmente em aberto após essa data e multa fidelidade.

c) SUGIRO
improcedência dos pedidos de danos materiais.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”.

No presente caso, a Recorrente argumenta que a alteração compulsória do plano de telefonia é legal e decorre das resoluções da ANEEL, sendo que neste caso houve a prévia comunicação, bem como se trata de plano mais vantajoso ao consumidor.

Consta dos autos que o Autor possuía o plano “Oferta Conjunta Claro MIX, Aplicativos Digitais, Claro Controle 5GB, Minutos ilimitados”, sendo os serviços inclusos no plano: “
Bônus de internet promocional 12 meses - 3GB e Pacote de Dados Controle 5GB”
linha móvel 66 99203 8884, no valor de R$ 79,99 que com descontos passou a ser R$ 55,99 que foi migrado para o “Oferta Conjunta Claro MIX 119,99 Aplicativos Digitais - Claro Pós 8GB - Desconto Relacionamento 25%, Desconto por permanência, sendo os serviços inclusos no plano:
8GB de internet, Extraplay Compartilhado 8GB Ligações locais e LDN ilim. para qualquer, operadora Passaporte Américas (válido para linha titular), Promoção Apps Ilimitados Torpedos ilim. nacionais para qualquer operado
, pelo valor de R$ 119,99 que com descontos passou a ser R$ 76,51.

Pois bem.
As faturas que acompanham a contestação demonstram que na fatura com vencimento em abril/2020 houve a alteração do plano pela ré, com aumento do valor cobrado.

Importante registrar que o consumidor não tem direito à manutenção do plano e do preço por tempo indeterminado. Não há nenhum embasamento legal que assegure tal direito.

Em verdade, a regulamentação administrativa prevê a possibilidade de alteração do plano de serviços, além de sua extinção (art. 52, Resolução 632 da ANATEL), desde que haja notificação prévia do consumidor. E, no presente caso, a fatura de janeiro e fevereiro/2020 e março/2020, dão conta desta notificação, conforme se segue:

P
ortanto, tenho que não ficou suficientemente comprovado que o plano anteriormente contratado tenha sido alterado para plano com valor superior, visto que pelos documentos apresentados, a alteração do plano foi para outro similar, posto que os valores foram minimamente alterados, diante da majoração dos benefícios concedidos após a alteração do plano.

Outrossim, verifico no rol dos pedidos finais contidos na petição inicial, quanto na petição juntada no id 71103482, que inexiste pedido de cancelamento do plano. Em momento algum houve a intenção do Autor em romper a relação contratual entre as partes. O que pretende é permanecer pagando as faturas com o desconto concedido desde fevereiro/2019.

Sobre a multa de fidelização é importante destacar que a cláusula que prevê a permanência mínima do consumidor ao contrato não se revela abusiva, por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento despendido com a concessão de tarifas mais baixas, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções, segundo precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, afigurando-se legítima a cobrança, pela prestadora do serviço de telefonia. (Precedentes: REsp 1445560/MG; REsp 1097582 e AgRg no AREsp 253.609/RS).

Desta forma, em que pese tenha o Autor solicitado, ao final do áudio juntado aos autos, o cancelamento do contrato, mas logo em seguida disse que iria pensar, quando foi informado a respeito da multa por fidelização, e não há prova que posteriormente pediu o cancelamento. E não há pedido na petição inicial a respeito da incidência ou não da multa de fidelização.

Logo, como não há a comprovação de ilicitude cometida pela ré, o caso é de improcedência.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
CLARO S/A
, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LH
E PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021